Tribunal: TJDFT
Processo: 0003574-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003574-66.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, VALERIO NEVES CAMPOS APELADO: ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, VALERIO NEVES CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelo Oficial de Justiça, às fls. 6523/6524, defiro o pedido formulado pela Defesa de RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, às fls. 6515/6516, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2022 15:40:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora